Tribunal: TJBA
Processo: 8000117-72.2017.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000117-72.2017.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA CORREIA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BELMONTE

Advogado(s)
:
CASSIO CARVALHO BATISTA registrado(a) civilmente como CASSIO CARVALHO BATISTA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. MUNICÍPIO DE
BELMONTE
. CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DOS DEPÓSITOS DE FGTS DO PERÍODO LABORADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA EXORDIAL. SENTENÇA
EXTRA

PETITA
. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA DE OFÍCIO. MÉRITO DO RECURSO AUTORAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. FÉRIAS, MAIS 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. DEVER DE PAGAR AS PARCELAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 551 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Ao condenar o Município ao pagamento dos depósitos do FGTS referente aos anos de contrato pela parte autora, ultrapassa os limites da lide fixados no pedido inicial, caracterizando decisão
extra
petita,
com sendo pedido diverso daquele postulado pela autora. Reconhecimento, de ofício, da nulidade parcial da sentença, decotando-se o acolhimento do pedido não formulado pela parte autora, tratando-se de matéria de ordem pública que deve ser conhecida por este Tribunal ad quem em virtude do efeito translativo do recurso, hipótese de exceção ao princípio da proibição da

reformatio in pejus
.

II - Incontroversa nos autos, conquanto não impugnada, a nulidade da contratação da autora perante a Municipalidade, com suas sucessivas renovações, em virtude da ausência de prévia aprovação em concurso público. A nulidade da contratação não afasta a necessidade de observância às garantias constitucionais asseguradas a todos os trabalhadores urbanos e rurais, a teor do inciso VII, do art. 7º, da CF, pois o serviço foi efetivamente prestado e sua contraprestação é devida.

III – Tendo havido o desvirtuamento do contrato temporário de trabalho, incide a orientação do Tema n. 551 do STF, que reconhece o direito do trabalhador ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço, direitos constitucionalmente previstos. Tal desiderato não poderia ser diferente, haja vista que obstar o pagamento do salário ao trabalhador que laborou na administração pública seria admitir enriquecimento sem causa do ente estatal, o qual foi beneficiado pelos serviços prestados pela autora.

IV – Comprovado o vínculo laboral entre o requerente e a Municipalidade, o afastamento da cobrança das verbas pleiteadas somente se justificaria mediante comprovada quitação, ou existência de fato impeditivo legal ou administrativo para pagamento dos seus vencimentos no período alegado na peça vestibular, ônus do qual o réu não se desincumbiu (art. 373, II).

V – Improcede o pedido recursal de pagamento das férias vencidas na forma dobrada, pois inaplicável ao caso as normas celetistas pretendidas, conquanto reconhecida a nulidade da contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, o que impede a geração de efeitos jurídicos válidos, com exceção àqueles abordados no presente julgamento (Temas n. 551 e 916 do STF).

VI – RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA, de modo a extirpar a condenação do réu ao ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e DADO PARCIAL PROVIMENTO ao presente apelo, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE BELMONTE/BA ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias remuneradas vencidas e não gozadas relativas aos períodos de vínculo laboral, acrescidas do terço constitucional, a serem apurados na fase de liquidação de sentença, respeitando-se a prescrição quinquenal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000117-72.2017.8.05.0023
, em que figuram como apelante FERNANDA CORREIA DE CARVALHO e como apelado MUNICIPIO DE BELMONTE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em RECONHCER, DE OFÍCIO, A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA, de modo a extirpar a condenação do réu ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente apelo, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE BELMONTE/BA ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias remuneradas vencidas e não gozadas relativas aos períodos de vínculo laboral, acrescidas do terço constitucional, a serem apurados na fase de liquidação de sentença, respeitando-se a prescrição quinquenal, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA